Tribunal: TJDFT
Processo: 0728258-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0728258-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 1021, §2o, CPC, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões de agravo interno. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023